Tribunal: TJMT
Processo: 1000269-53.2024.8.11.9005
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000269-53.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), MARCILENE DE SOUZA - CPF: 005.349.701-50 (IMPETRANTE), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (IMPETRADO), 1ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (LITISCONSORTES), JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DO CRISTO REI - VARZEA GRANDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANCA.

E M E N T A

EMENTA:

MANDADO DE SEGURANÇA - ATO JUDICIAL - DENEGAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA - HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA - ORDEM CONCEDIDA.

1. Tendo a parte comprovado sua hipossuficiência financeira, nos termos dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil, há que ser concedida a gratuidade da justiça pleiteada.

2. Segurança concedida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
mandado de segurança
impetrado em face de ato tido por ilegal, praticado pelo
Juízo do Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande/ MT
,
que indeferiu a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça para o processamento do recurso inominado interposto no processo n.

1031891-33.2023.8.11.0002
.

Sustenta a impetrante que não tem condições de arcar com o pagamento das custas processuais sem prejuízo do seu sustento.

O pedido liminar foi deferido (Id. 206849689).

O douto representante do Ministério Público informou que não há interesse público primário a justificar a intervenção no feito (Id. 206849689).

A autoridade coatora prestou informações (Id. 214668164).

É a síntese do essencial.

V O T O R E L A T O R

Data da se
ssão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024